Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-44.2020.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-44.2020.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA

APELADO: NATALIA CAMARGO LACERDA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. APENSAMENTO DE AÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE URANDI contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em autos autônomos, fundados em título judicial oriundo da ação coletiva n.º 0000012-06.2002.8.05.0268.

2. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
i
) definir se há nulidade do acórdão exequendo por ausência de menção expressa ao nome do Município;

(
ii
) estabelecer se é necessária a reunião da execução individual à ação civil pública originária;

(
iii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de diligência probatória;

(
iv
) analisar a regularidade da execução diante da ausência de planilha de cálculos na petição inicial;

(
v
) adequar, de ofício, os honorários sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de menção expressa ao nome do Município no acórdão exequendo não compromete a validade do título executivo, tampouco dos atos processuais subsequentes, pois o ente foi parte na demanda e exerceu plenamente o contraditório.

2. A alegação de necessidade de apensamento à ação civil pública originária não se sustenta, pois não há demonstração de correlação entre os objetos das ações trabalhistas e a execução individual.

3. O indeferimento da expedição de ofício à Justiça do Trabalho não configura cerceamento de defesa, sendo diligência dispensável diante da ausência de pertinência entre os processos indicados e o objeto da execução.

4. A planilha de cálculos foi juntada posteriormente, contendo os elementos exigidos pelo art. 524 do CPC/2015, e o Município foi intimado para se manifestar, não o fazendo.

5. Os honorários sucumbenciais devem ser adequados de ofício, com base no proveito econômico obtido pela embargada, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC/2015, em observância ao Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa ao nome do ente público no acórdão exequendo não acarreta nulidade do título executivo, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.

2. A execução individual de sentença coletiva não exige apensamento à ação civil pública originária, salvo demonstração de correlação entre os objetos das demandas.

3. O indeferimento de diligência probatória não configura cerceamento de defesa quando a prova é dispensável ou protelatória.

4. A ausência de planilha de cálculos na petição inicial não invalida a execução, desde que os dados sejam apresentados posteriormente e oportunizada a manifestação da parte contrária.

5. Os honorários sucumbenciais podem ser adequados de ofício, com base no proveito econômico obtido, conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 203, 370, 487, 524, 85 §§ 2º, 3º, 5º e 8º; CF/1988, art. 5º, inc. XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1698787/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2020. STJ, AgInt no AREsp 2067106/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/10/2023. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/03/2019. STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019. TJ-BA, APL 0500385-73.2018.8.05.0088, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000270-44.2020.8.05.0268
, tendo como apelante o
MUNICIPIO DE URANDI
e apelada
NATALIA CAMARGO LACERDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator